Tribunal: STF
Processo: HC 88247
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 
   COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE "HABEAS 
   CORPUS" POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA - 
   LEGITIMIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- Não cabe, para o 
   Plenário, impetração de "habeas corpus" contra decisão colegiada 
   de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do Supremo Tribunal 
   Federal, ainda que resultante do julgamento de outros processos 
   de "habeas corpus" (Súmula 606/STF) ou proferida em sede de 
   recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal (RTJ 
   88/108 - RTJ 95/1053 - RTJ 126/175). Precedentes.

- Não se 
   mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão 
   majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal 
   Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa 
   daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo ("numerus 
   clausus"), no art. 333 do RISTF. Precedentes.

- Não se revela 
   viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos 
   proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede 
   originária de "habeas corpus", quer, ainda, no âmbito de recurso 
   ordinário em "habeas corpus". Precedentes.